Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720337-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MAIA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PAES LEME MAIA DAMASCENO AGRAVADO: KONSTANTINO ZAZELIS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rui Maia, representado por sua esposa e curadora Dioneia Paes Leme Maia, neste ato representada por sua procuradora Danielle Paes Leme Maia Damaceno (filha) contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” na demanda executória n.o 0703180-37.2025.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de, primariamente, determinar o efeito suspensivo da decisão de determinação de prosseguimento da demanda executória. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 228234792) em que o executado afirma que o Sr. Rui Maia se encontra interditado para os atos da vida civil, desde o dia 18 de abril de 2017, sendo a sua esposa DIONEIA, a curadora, conforme o termo de Curatela definitiva anexo (ID 228118142). Alega que na época da formalização do contrato de aluguel (21/08/2020), o autor já se encontrava interditado, sendo que a celebração do contrato (ID 223416772) não observou os limites impostos na curatela. Diante disso, entendem que o título executivo não é exigível, vez que é nulo por ter sido celebrado sem a observância dos requisitos legais. O Ministério Público, por sua vez, O Ministério Público, em sua manifestação, opina pelo: Acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade: Reconhecimento da nulidade da execução em relação ao Executado Rui Maia, devido à sua incapacidade civil à época da contratação e à ausência de autorização judicial para a curadora constituir a obrigação em nome do curatelado. Prosseguimento da execução contra o fiador: Entende que a execução deve prosseguir apenas contra o fiador, André Luiz Maia, que seria o real usuário do imóvel locado. Validade da fiança: Fundamenta que, nos termos do art. 824 do Código Civil, a nulidade da obrigação principal decorrente de incapacidade pessoal do devedor não invalida a fiança. Esse é o breve relatório, passo a decidir. A controvérsia cinge-se à validade do título executivo extrajudicial (contrato de locação) em face do locatário Rui Maia, interditado judicialmente antes da celebração do pacto, e, consequentemente, à sua responsabilidade pelo débito executado, bem como à responsabilidade do fiador, André Luiz Maia. Da capacidade do agente e da participação da curadora: É incontroverso que o Executado Rui Maia foi interditado em 18 de abril de 2017, antes da celebração do contrato de locação em 21 de agosto de 2020. A incapacidade civil do locatário, por si só, fulminaria o negócio jurídico em relação a ele, nos termos dos artigos 104, I, e 166, I, do Código Civil. Contudo, a situação dos autos apresenta uma peculiaridade crucial: a Sra. Dioneia Paes Leme Maia, esposa e curadora do Executado Rui Maia, firmou o contrato de locação conjuntamente com ele, na qualidade de cônjuge, conforme se depreende da análise do instrumento contratual e das alegações das partes. Embora não tenha constado expressamente sua qualificação como "curadora" ao lado de sua assinatura, é inegável que ela, na condição de representante legal do interditado, tinha plena ciência da contratação e anuiu com seus termos. O termo de curatela (ID 228118142), de fato, estabelece que o interditado "não poderia praticar atos que implicassem assunção de dívidas sem autorização judicial". A ausência de prévia autorização judicial para a celebração de um contrato que gera obrigações pecuniárias para o curatelado é um ponto de extrema relevância e, em regra, conduziria à invalidade do ato em relação a ele. Entretanto, a participação ativa da curadora na formação do contrato, apondo sua assinatura e, portanto, manifestando sua concordância e envolvimento direto na negociação, impõe uma análise sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). A curadora, responsável por zelar pelos interesses do interditado, ao participar da celebração do contrato, gerou uma legítima expectativa no exequente quanto à regularidade da avença. Permitir que agora, por meio da representação do interditado, a mesma curadora invoque a nulidade do ato com base em uma que ela própria, como gestora dos interesses do incapaz, deveria ter diligenciado ou, no mínimo, comunicado ao terceiro contratante a sua ausência, configuraria um comportamento contraditório, que o direito não deve chancelar. A finalidade da curatela é proteger o incapaz. No entanto, essa proteção não pode ser desvirtuada a ponto de permitir que o instituto seja utilizado como escudo para comportamentos que violem a boa-fé de terceiros, especialmente quando o representante legal do incapaz participa ativamente do ato que se pretende anular. A conduta da curadora, ao anuir com o contrato, mesmo que sem a qualificação expressa de sua função no instrumento, vincula, no mínimo, a sua esfera de atuação e a impede de, posteriormente, valer-se da própria omissão ou irregularidade para eximir o patrimônio do curatelado de uma obrigação assumida com sua chancela. Ademais, a alegação de que o contrato foi firmado em benefício exclusivo do filho do casal, André Luiz Maia, que figura como fiador, reforça a tese de que a família, incluindo a curadora, tinha pleno conhecimento e interesse na concretização do negócio. Se o contrato foi, de fato, uma manobra para viabilizar uma atividade comercial para o filho, utilizando-se do nome do pai interditado com a anuência da curadora, a invocação da nulidade para se eximir do pagamento perante o locador que cedeu o imóvel de boa-fé se afigura ainda mais contrária aos ditames da lealdade contratual. No caso concreto, a intervenção direta da curadora, somada aos indícios de que a contratação visava atender a interesses familiares conhecidos e consentidos por ela, e ao princípio da proteção da confiança do terceiro contratante, conduz à rejeição da alegação de nulidade do título em relação ao locatário Rui Maia. Da responsabilidade do fiador André Luiz Maia: A responsabilidade do fiador, André Luiz Maia, é inquestionável e subsiste independentemente da discussão sobre a capacidade do locatário principal. Conforme o art. 824 do Código Civil, "As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor." Mesmo que se considerasse nula a obrigação do locatário por incapacidade, a fiança prestada por André Luiz Maia permaneceria válida, pois a exceção legal é precisamente o caso dos autos. O fiador, sendo o filho do interditado e, segundo alegado, o real beneficiário da locação, não pode se eximir de sua obrigação como garantidor. Dos demais pedidos do exequente: Os pedidos de comunicação ao Ministério Público para apuração de crimes e de expedição de ofício ao Juízo da Vara de Família mostram-se impertinentes, vez que o órgão ministerial está cadastrado no feito e, caso entenda necessário, poderá adotar as medidas legais cabíveis. À Secretaria: Ante o exposto: 1. REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada por RUI MAIA, mantendo-o no polo passivo da presente execução, representado por sua curadora. 2. Determino o prosseguimento da execução em face dos Executados RUI MAIA e ANDRÉ LUIZ MAIA. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o prosseguimento da execução trará ao Agravante dano irreparável, pois a penhora de seus bens e/ou de seus ativos financeiros, prejudicará a sua subsistência e de sua esposa, na compra de alimentos e remédios, entre outros, para tanto, ambos são idosos e doentes, o Agravante conta com 82 (oitenta e dois) anos de idade (interditado) e sua esposa (curadora) com 78 (setenta e oito) anos, não possui renda, e está diagnosticada com Alzheimer”; (b) “na data de formalização do contrato de aluguel, em 21.08.2020, o Agravante já era incapaz, e a curadora, nos termos da curatela, não possui autorização para dispor do patrimônio do Agravante, sem autorização judicial”; (c) “a Magistrada a quo, considerando a assinatura da Sra. DIONEIA no contrato de aluguel e que o beneficiário de fato do aluguel é seu filho, decidiu pela improcedência da EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE, fundamentando a sua deliberação nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório”; (d) “o Agravante obviamente é doente devido a sua interdição, e a curadora a muitos anos está doente com a suspeita de Alzheimer, inclusive na data da formalização do contrato, sendo confirmado o diagnóstico da doença em novembro de 2024, conforme os relatórios médicos anexos”; (e) “a filha Danielle Paes Leme Maia Damaceno, possui a procuração de representação da genitora, tendo sido ela a buscar a Justiça para os genitores idosos e doentes”; (f) “não existe má-fé ou artifício da curadora para burlar o direito alheio, o fato é que duas pessoas hipervulneráveis foram usados em benefício de terceiros, independentemente do vínculo sanguíneo ou emocional existente entre as partes envolvidas”; (g) “O filho do Agravante e da curadora, o Sr. ANDRÉ LUIZ MAIA, fiador no contrato de aluguel, por motivos de restrição em seu nome, pediu para que o Agravante fosse o devedor principal do contrato de locação, com o fim de usar o imóvel para as suas atividades comerciais, conforme expõe nos Embargos à Execução sob o n.o 0711819-44.2025.8.07.0001”; (h) “o negócio jurídico que não tiver agente capaz e que for em desacordo com a Lei, é nulo, sendo o título executivo oriundo desse negócio inexigível, para tanto, no caso fático, o Agravante é agente incapaz e sua curadora não pode validar o negócio jurídico sem autorização judicial, pois contraria a Lei”; (i) “DIONEIA não é parte do contrato de locação, ademais, se assinou para outorga de cônjuge, o ato não produz efeitos jurídicos devido a incapacidade civil do locador, e se assinou como curadora do locador, o ato não possui validade jurídica, devida a limitação em contratar e dispor de bens do curatelado”; (j) “levando em consideração que o fiador pode ser responsabilizado pelo pagamento do débito, quando inviável a cobrança do devedor principal, a reforma da Decisão a quo não prejudica o exequente, pois o encargo recairia justamente para ANDRE que se beneficiou exclusivamente do contrato de aluguel, com fulcro no artigo 824 do Código Civil”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade do título executivo extrajudicial. “Subsidiariamente, se os Exmos. Srs. Desembargadores, não entendam pela nulidade do título extrajudicial, que seja declarada a ilegitimidade passiva do Agravante RUI MAIA, e a nulidade da execução que recai sobre este, para que a obrigação principal e acessórias da cobrança sejam imputadas ao fiador, com fulcro no artigo 824 do Código Civil. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de locação de imóvel comercial, o qual teria sido celebrado por pessoa “relativamente” incapaz. Pois bem. Inquestionável que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é insuscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, de sorte que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (Código Civil, artigos 166, inc. I, 168, parágrafo único e 169). Já o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz é anulável, e pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro (Código Civil, art. 171 c/c art. 172). Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal (Código Civil, art. 184). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 18.4.2017, teria sido expedido termo de curatela definitiva, nos autos n.o 2016.01.1.060294-0, a nomear a esposa do agravante como sua curadora, a qual “atuará como sua representante legal (incapacidade relativa)”, de sorte que “o interditado não poderá praticar sozinho, sem a representação do curador, atos que impliquem assunção de dívidas e alienação patrimonial, movimentar contas em instituições financeiras, alienar imóveis, participar como sócio em sociedades” [...] “o curador deverá resguardar o patrimônio do interditando, restringindo-se à prática dos atos de administração e não-disposição dos bens, vedada a aquisição de empréstimos ou dívidas sem autorização judicial, sendo terminantemente vedada alienação ou oneração de quaisquer bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial, e que quaisquer valores em espécie recebidos serão única e exclusivamente aplicados em prol do(a) interditado(a)” (id 228118142); (b) o contrato de locação de imóvel comercial teria sido formalizado em 21.8.2020, no qual o exequente (ora agravado) figurava como locador, o executado (ora agravante) como locatário, Dioneia Paes Leme Maia (curadora) teria firmado o contrato na qualidade de cônjuge do locatário, e o filho comum do casal (Andre Luiz Maia) na qualidade de fiador, todos com firmas reconhecidas pelo 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF (id 223416772); (c) o fiador opôs embargos à execução n.o 0711819-44.2025.8.07.0001, no qual afirma que “quem utilizava de fato a sala comercial era o embargante (André), porém no momento da celebração do contrato, por restrições de crédito, o contrato foi firmado em nome de seu pai (Rui)”; (d) o referido negócio jurídico teria sido firmado sem autorização judicial e, a princípio, sem manifestação de vontade válida, dado que o locatário já estaria interditado (Código Civil, art. 104, inc. I). Nesse quadro fático e jurídico, a considerar que o termo de curatela estabelecia expressamente que o interditado não poderia praticar atos que implicassem assunção de dívidas sem autorização judicial, circunstância que aparentemente poderia macular a validade/exigibilidade do título executivo extrajudicial, mostra-se razoável o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que teria sido determinado o prosseguimento da demanda executiva contra o agravante (Código Civil, art. 1.748, inc. III e IV c/c art. 1.774) Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURATELADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 1.748, INCISO V, CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. CONVALIDAÇÃO OU RATIFICAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.EMBARGOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1.Considerada a condição particular do contratante, que à época em que celebrado o contrato se encontrava interditado judicialmente, de certo que o curador detém a obrigação legal de propor ações e promover as diligências necessárias ao resguardo dos interesses do interditando, todavia, mediante autorização judicial, a teor dos artigos 1.748 c/c 1.774 do Código Civil. 2. Tratando-se de contratação de serviços advocatícios com parte curatelada, a norma vigente exige do procurador constituído e do curador a comprovação de prévia autorização judicial para o ato, ou a convalidação judicial posterior, circunstâncias não observadas nos autos. Precedentes. 3. O instrumento contratual firmado pelo curatelado sem a presença do curador e sem a devida autorização judicial deve ser considerado inválido, impondo-se o acolhimento dos embargos à execução para considerar inexequível o título extrajudicial. 4. Apelo do embargante conhecido e provido. Não fixados honorários recursais. (Acórdão 1921214, 0708531-25.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGÓCIO JURÍDICO. PESSOA INTERDITADA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Embargos à execução em que se discute a nulidade de negócio jurídico firmado com interditada, sem a participação do curador da embargante, após trânsito em julgado da sentença de interdição. 2 - A possibilidade de apreciação antecipada da lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Nos casos de interdição, entende-se que há presunção de conhecimento geral quando da publicidade da sentença que a decreta. Nesse caso, após decretada a interdição, será nulo qualquer ato praticado pela pessoa interdita, independente de prova do conhecimento desta condição, somente sendo anulável (e não nulo) o negócio acaso o ato praticado pelo enfermo mental tenha sido antes de sua interdição. 4 - Desde que respeitada a razoabilidade e proporcionalidade, bem como observados os limites previstos nos artigos 8o e 85, § 2o, do CPC, não se justifica a redução de honorários advocatícios arbitrados em sentença. 5 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1201631, 0709974-94.2018.8.07.0009, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 27/09/2019.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INCAPACIDADE CIVIL DO EMITENTE. INTERDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS. COMPROVAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. DESNESSÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Se o embargante já apresentava, à época da emissão do cheque, o distúrbio que deu ensejo à sua interdição, mostra-se correto o reconhecimento da nulidade do título, com a consequente extinção da Execução. 2. Visto que a interdição definitiva ocorreu após a emissão dos cheques, inócua se mostra a comprovação de que a sentença da interdição não foi inscrita no Ofício de Registro de Pessoas Naturais. 3. Sem utilidade também se mostra a comprovação de que a incapacidade do executado persiste até hoje, visto que se, eventualmente, fosse superada a questão que o incapacita, isso não validaria os atos praticados na vida civil enquanto incapaz. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 993842, 20140111991519APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2017, publicado no DJe: 14/02/2017.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator